Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717029-16.2024.8.07.0000 PACIENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual recebeu a denúncia em desfavor da paciente, por incursão no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (processo n. 0702898-33.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa Técnica (Dra. Camila Caroline Dias Frazão) que a denúncia é oriunda de busca e apreensão ilegal feita pela polícia no domicílio da paciente, sem ordem judicial para tanto e sem que ela estivesse presente no local ou que tenha sido autorizada a entrada da Polícia. Ponderou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso concreto. Salientou que a apreensão ilegal ocorreu em 17-janeiro-2024, na Vila Estrutural, em uma “kit” alugada pela paciente, com base em uma suposta investigação prévia feita pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal, mas não restou demonstrado nos autos fundadas razões para a efetivação da busca domiciliar, razão pela qual a prova obtida é nula e, consequentemente, a ação penal deve ser trancada, diante da ausência de justa causa para a persecução penal. Asseverou que, após a busca domiciliar ilegal na residência da paciente, na sequência, ela foi abordada pela polícia enquanto trafegava em seu veículo, em outra localidade (Vicente Pires/DF), também de forma arbitrária e ilegal, enquanto saía de um condomínio para buscar doces para comemorar o aniversário da filha, sem qualquer vinculação ao tráfico de drogas, de modo que a busca e apreensão veicular realizada também foi ilegal. Pontuou que a posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas. A propósito, nem mesmo a suposta “denúncia anônima” legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que a paciente estava na posse do entorpecente. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal. No mérito, a declaração da nulidade do processo, uma vez que baseado em provas ilícitas, pois a denúncia foi recebida após flagrante constrangimento ilegal (violação de domicílio). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O pleito liminar é de suspensão da ação penal. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu no caso. Como se vê, as questões suscitadas pela Defesa para subsidiar o pleito liminar de suspensão da persecução penal confunde-se com o mérito da impetração, que visa trancar a ação penal, razão pela qual devem ser dirimidas pelo Colegiado, em sua composição plena. Apenas para contextualizar os fatos imputados à paciente, colaciona-se o inteiro teor da denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS, como incursa nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 (ID 58489122): No dia 17 de janeiro de 2024, na Quadra 2, Conjunto 5, Lote 8, Setor Especial, Cidade Estrutural/DF, a ora denunciada, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 950 g (novecentos e cinquenta gramas) e 01 (uma) porção de maconha fracionada, com a massa líquida de 166,78 g (cento e sessenta e seis gramas e setenta e oito centigramas), bem assim trazia consigo/transportava, com a mesma intenção de difusão ilícita, no interior do automóvel Fiat Palio, placa GCZ 4130/DF, de cor branca, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada e plástico, com a massa líquida de 1,63 g (um grama e sessenta e três centigramas). Policiais militares em serviço receberam informe do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, dando conta da ocorrência de tráfico de drogas realizado pela ora denunciada, que utilizava o veículo Fiat Palio, placa GCZ 4130/DF, de cor branca, e supostamente mantinha droga em depósito na Quadra 2, Conjunto 5, Lote 8, Setor Especial, Cidade Estrutural/DF. Os policiais realizaram campana no local indicado e durante a diligência verificaram que o endereço se tratava da residência de JÚLIA. Na sequência, seguiram para a referida casa, onde foram recebidos pela Sra. Denise, proprietária do imóvel. Após cientificá-la da suspeita de que havia drogas naquele endereço, ela autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Contudo, ao se aproximarem da residência da denunciada, os policiais sentiram um forte odor de maconha, e diante da situação flagrancial e presentes fundadas razões, os policiais ingressaram no imóvel, local onde se deu o encontro, na área de serviço ao lado da máquina de lavar, de uma porção grande de maconha. Dentro de um dos quartos foi encontrada uma porção fracionada de maconha e a xerox do documento de identidade da denunciada. Os policiais foram informados que JÚLIA estaria em Vicente Pires/DF, em um condomínio. Uma equipe de policiais militares realizou a abordagem da denunciada quando ela deixava o referido condomínio. Aos policiais, JÚLIA afirmou que as drogas estavam sob a sua responsabilidade e que as levaria para a cidade de Planaltina de Goiás/GO. No interior do veículo foi encontrada uma porção de maconha e na posse da denunciada havia a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Em data recente (26-abril-2024), a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, recebeu a denúncia e, na oportunidade, rejeitou a tese da Defesa de ilegalidade na busca e apreensão domiciliar e veicular, sob a seguinte fundamentação (ID 58489127): Trata-se de DEFESA PRELIMINAR apresentada por JULIA PONTES FERREIRA DIAS, denunciada pela prática, em tese, do delito descrito no art. 33, caput, c.c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006. A Defesa tece comentários acerca de aspectos dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, argumentando, em síntese, ilicitude das provas colhidas tendo em conta a ilegalidade da autoridade policial na busca realizada no veículo e no domicílio da Acusada. Ao final, requer a rejeição da denúncia em razão da inexistência, em seu entendimento, de justa causa para o prosseguimento do feito e a expedição de ofício ao Comando da PM para que seja apresentado o registro de inteligência no qual estaria registrada a denúncia anônima. Instado, o Ministério Público destacou a regularidade do feito, oficiando contrariamente aos pedidos da defesa. Decido. Inicialmente, atente-se que os argumentos fundados no contexto fático-probatório, sobretudo aqueles que só poderão ser efetivamente esclarecidos com o interrogatório do Envolvido e oitiva das testemunhas, confundem-se com o próprio mérito da causa e dependem da produção de provas para que possam ter sustentação jurídica. Nesse sentido, as diversas conjecturas trazidas pela parte acerca da coerência das declarações dos policiais e testemunha que conduziram o flagrante em contraposição com o depoimento da Acusada, só poderá ser analisadas com a confirmação ou não dos fatos, o que, necessariamente será feito durante a instrução judicial com ampla oportunidade às partes para se manifestarem. Ressalte-se, ademais, que, conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que, por ora, não foi produzido pela Defesa. Conquanto seja certo que as declarações policiais devam ser analisadas em harmonia com os demais elementos de informação e provas produzidas, tal afirmação não pode redundar na conclusão de que a declaração dos policiais deve ser absolutamente desconsiderada, como pretende emplacar a defesa, até porque, como já dito, os atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade, o que não significa presunção absoluta ou descrédito total. Portanto, ao menos por ora, é possível vislumbrar a legalidade da busca domiciliar e veicular, tendo em conta a notícia de que, antes das buscas, os policiais tinham conhecimento de elementos que forneciam fundadas razões acerca da situação flagrância, restando presente a exceção prevista no art. 5o, XI, da CF88. De toda sorte, as circunstâncias da abordagem dependem, como já dito, da conclusão da instrução do feito, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento da nulidade suscitada, antes de ouvidas as testemunhas e interrogada a Ré. Assim, tenho por prejudicada a análise dos argumentos baseados em especulações dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, uma vez que é inerente a esta fase processual não se ter por esgotadas as provas, as quais são produzidas sob crivo do contraditório e ampla defesa até o encerramento de instrução. Logo, para o esclarecimento dos questionamentos lançados pela Defesa e a formação da convicção do Juízo quanto à eventual irregularidade ou à inocência ou não da Acusada, é imprescindível a realização da instrução, sendo impossível interpretação oposta. Posto isso, INDEFIRO o pedido de rejeição da denúncia. Quanto ao pedido de ID n. 193855771, nos termos do art. 5o, XXXIII, a publicidade dos atos públicos é regra no Estado Democrático de Direito, salvo das informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Com complementos às disposições constitucionais, o legislador infraconstitucional previu, no art. 189 do CPC, a possibilidade de tramitação de processos em segredo de justiça quanto exigido pelo interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; ou que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Não se pode olvidar que, no conflito de princípios constitucionalmente garantidos, tais como a intimidade e a publicidade dos atos públicos, a prevalência de um sobre o outro deve ser aferida pela ponderação dos princípios, que se assenta no trinômio necessidade, adequação e proporcionalidade. No caso em testilha, ausente qualquer exceção ao mandamento de publicidade dos atos processuais, demonstra-se proporcional e adequada a publicidade dos atos. Além disso, demonstra-se isonômico que as pessoas que respondem a processos criminais, em razão de indícios do cometimento de atos ilícitos suportem a publicidade oriunda da apuração dos seus atos. A tese levantada pela Defesa, se admitida, implicaria impor sigilo a todos os processos em que os Acusados assim manifestassem interesse em evidente prejuízo ao interesse social. Portanto, INDEFIRO o pedido de imposição de sigilo aos autos. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Comando da PM, como sabido, nos termos do art. 156 do CPP, “a prova da alegação incumbirá a quem fizer”. Assim, é ônus da Defesa instruir os autos com as provas que entenda cabível. A atuação deste Juízo, já assoberbado com as inúmeras diligências decorrentes dos feitos que aqui tramitam, deve ser reservada às circunstâncias em que a prova se demonstra indisponível às partes, fazendo-se necessária a atuação deste Juízo, o que não restou comprovado pela Defesa quanto à das informações pretendidas, as quais, ao que consta, podem ser obtidas junto ao respectivo Batalhão da Polícia Militar, pois, por certo, deve constar na respectiva ocorrência militar. Desse modo, pelo que consta, pretende a Defesa transferir seu ônus sem, contudo, comprovar a recusa no fornecimento das informações, a demandar providência deste Juízo. Assim, antes de dizer sobre o pedido de requisição dos dados, comprove a Defesa a negativa de fornecimento da informação pretendida. No mais, presentes os pressupostos legais, recebo a denúncia de ID n. 185567331. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Antes, porém, em relação às testemunhas Marília Pontes e Gabriela Brenda, intime-se a Defesa para que devidamente qualificá-las e apresentar os seus endereços em 05 (cinco) dias, ou para que se comprometa a apresentá-las independentemente de intimação, sob pena de configurar desistência de sua oitiva. Ressalte-se que não se faz possível ao Juízo determinar a intimação de qualquer pessoa, se as partes não indicarem onde possam ser localizadas. Outrossim, não há que se fazer intimações por testemunhas exclusivamente por telefones. Após, expeça-se mandado de intimação para as testemunhas e requisitem-se os policiais. Cite-se e intime-se a Ré. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2024 14:50:12. (Grifos nossos) Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia para suspender imediatamente a tramitação do feito até o julgamento do mérito da impetração, o qual ocorrerá em breve. A denúncia foi recebida recentemente (26-abril-2024), a paciente não está presa pelos fatos e sequer há data designada para a audiência de instrução e julgamento. Desse modo, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, a fim de suspender o curso da ação neste momento. As alegações defensivas quanto ao mérito da impetração impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator